Tribunal: STF
Processo: ARE 1536077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ELABORADA DE ACORDO COM O ART. 41 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE PENA DISPOSTA NO ARTIGO 61, II, "C", DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DESCABIDA A INCIDÊNCIA DA REFERIDA ATENUANTE NO CASO EM ANÁLISE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÀO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS LESÕES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. UNÂNIME.



    I - Conforme os autos, verifica-se o oferecimento da denúncia, às fls. 32/33, resultando na prolatação da sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal qualificada (âmbito doméstico), previsto no art. 129, 8 9º, do CP.



    A denúncia e a queixa serão ineptas quando não contiverem os seus requisitos essenciais, dentre os quais se incluem a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a individualização do acusado ou referências pelos quais se possa identificá-lo (art. 41 do CPP). Logo, preenchendo a denúncia seus requisitos e tendo o processo seu natural curso, rejeito a preliminar suscitada.



    II — Ao contrário do que argumenta a Defesa do recorrente, a prática do crime restou comprovada, sendo certo que as provas que guarnecem os autos são suficientes à prolação de um édito condenatório. Ademais, os depoimentos colhidos nos autos são firmes e ricos em detalhes, no sentido de demonstrar que a vítima sofria agressões praticadas por seu companheiro. Assim, inviável o pleito absolutório.



    III — Quanto à dosimetria da pena, foi mantida em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade, por restar devidamente fundamentada. Por outro lado, foi afastada a valoração negativa da personalidade ante a utilização de fundamentação inidónea. Pena-base redimensionada.



    IV — Na segunda fase, foi mantida a agravante prevista no art. 61, II, "c". do CP, reconhecida pelo juiz sentenciante. Lado outro, a Defesa busca a aplicação a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea b, do Código Penal. Sem razão o apelante, pois descabida a incidência da referida atenuante no caso em análise.



    V - Na terceira fase, o apelante busca o reconhecimento da diminuição de pena disposta no $ 4º do art 129 do CP. Verifica-se que não há motivo para incidência da causa privilegiadora questionada por não preencher os requisitos legais.



    VI - Sem razão a tese recursal de substituição da pena de detenção pela de multa, tendo em vista a intensidade e a gravidade das lesões causadas na vítima, conforme demonstrado nos laudo pericial.



    VII - Recurso parcialmente provido. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente